Tribunal: TJDFT
Processo: 0714343-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ATO DE COMUNICAÇÃO REALIZADO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA EM EDITAL. NOTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS LICITANTES REALIZADA POR E-MAIL. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. NOVA CONVOCAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM CONTINUAR NO CERTAME. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, diante da preterição em ato convocatório, as impetrantes, 2a e 3a colocadas em processo licitatório (Edital 11/2022 – Desenvolve/DF), pugnaram a anulação de ato coator praticado pela Terracap consistente na readequação da forma de notificação das licitantes subsequentes, comunicadas indevidamente da desistência da primeira colocada por forma diversa do procedimento oficial.
2. Apesar da determinação do edital de que a notificação dos licitantes se daria por meio de publicação no Diário Oficial, houve tentativa frustrada de notificação das empresas por meio eletrônico (e-mail), causando-lhes prejuízos atinente ao desrespeito à ordem classificatória do certame.
3. Assim, apesar de o Ente Licitante ter notificado as impetrantes para que manifestassem concordância com o valor da retribuição oferecido pela primeira colocada, com o fim de dar continuidade à seleção da proposta mais vantajosa, a forma de comunicação realizada se mostrou em desconformidade com os itens 36 e 38.1 do edital, diante da ausência de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, como ocorreu em outras fases.
4. Desse modo, a alegação de que as empresas impetrantes teriam sido cientificadas da convocação (e-mail), ainda que por forma diversa da determinada (diário oficial), não se mostra suficiente para afastar a manifesta ilegalidade consistente na ausência de publicação oficial do ato convocatório, mostrando-se adequada a concessão da segurança para determinar ao Ente Licitante para que proceda à convocação das impetrantes por meio do DODF, a fim de que possam manifestar interesse em continuar no certame, em razão da desclassificação da primeira colocada.
5. Reexame necessário não provido.